Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710461-85.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AUREANNE ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso em análise, não se trata de cirurgia estética como defendido pela operadora de saúde, mas de procedimento cirúrgico reparador para combater a patologia acometida pela segurada - “excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”, restando presentes os requisitos estabelecidos no Tema 1.069 do colendo STJ. 2. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico da segurada, atormentada pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. “Quantum” fixado a esse título (R$ 3.000,00) que se coaduna com os requisitos para tal mister. 3. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso da autora provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §§ 12 e 13, e 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa ao tratamento da sua patologia é ilegal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com o julgado do STJ, notadamente o decidido no Tema 1.069; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 6o, incisos IV, VI e VIII, e 46, ambos do CDC, afirmando que não foi considerado o relatório médico juntado, o qual afirma que as cirurgias são reparadoras, necessárias para o restabelecimento da saúde e qualidade de vida, além de típicas de pacientes bariátrico. Aduz, outrossim, que foi atribuído ônus desproporcional à parte vulnerável, sem a devida inversão do ônus da prova. Defende o pagamento de reparação por danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, do constrangimento, e do desconforto causados pela conduta abusiva da empresa contrária, de sorte que o valor arbitrado não pode ser inferior a R$ 20.000,00. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 10, §§ 12 e 13, e 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 6o, incisos IV, VI e VIII, 46, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, assim como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, ao argumento de que a recusa ao tratamento foi ilegal porquanto se refere à cirurgia reparadora, e não estética, além de ser cabível a condenação à reparação por danos morais, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “ao contrário do que defende a operadora de saúde ré, os procedimentos indicados à paciente não se prestam a fins estéticos, mas, sim, para devolução das funções corporais à paciente, impondo a conclusão pela impropriedade da negativa de cobertura [...] a recusa ao custeio da cirurgia necessária para a terapêutica da moléstia padecida pela autora, que se mostrou injustificada, ferindo sua incolumidade psíquica, um dos atributos da personalidade, caracteriza o dano moral por ela experimentado” (ID 69311447). No que tange ao pleito de fixação de danos morais em valor superior a R$ 20.000,00, também não cabe subir o inconformismo, porquanto a Corte Superior entende que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016